Tribunal: STF
Processo: HC 70141
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO DECISORIO EMANADO DE AUTORIDADE
JUDICIÁRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - ALEGADA  INVERSAO  DE ORDEM LEGAL
DOS PROCESSOS - JULGAMENTO DO SUPOSTO MANDANTE DO DELITO DE HOMICIDIO
APÓS A ABSOLVIÇÃO  DO  AUTOR  MATERIAL  DO  CRIME  -  ATO IMPUTAVEL A
MAGISTRADO INFERIOR (CPP, ART. 425) - AGRAVO IMPROVIDO.
          COMPETE   A    PRESIDENCIA  DO  TRIBUNAL  DO JÚRI DESIGNAR,
NOS TERMOS  DO  ART. 425  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL, A DATA DE
JULGAMENTO,  PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DO RÉU PRONUNCIADO POR CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA. INCLUI-SE, NESSA ATRIBUIÇÃO, O PODER DE DEFINIR
A ORDEM EM QUE OS PROCESSOS DEVERAO SER JULGADOS. A EVENTUAL COAÇÃO
AO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE, DECORRENTE DA INVERSAO DA ORDEM DE
JULGAMENTO DOS PROCESSOS DETERMINADA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DO JÚRI, DESCARACTERIZA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM MATÉRIA DE HABEAS CORPUS.
          O  IMPETRANTE  DO  HABEAS  CORPUS,  ESPECIALMENTE  QUANDO
DETENTOR  DE  CAPACIDADE  POSTULATORIA,  TEM O DEVER PROCESSUAL DE
INSTRUIR ADEQUADAMENTE O PEDIDO QUE DIRIGE  AO  ÓRGÃO  JUDICIARIO
COMPETENTE PARA APRECIAR O WRIT CONSTITUCIONAL. O DESCUMPRIMENTO
DESSA  OBRIGAÇÃO  JURÍDICA  INVIABILIZA  O  EXAME  DA  POSTULAÇÃO.
PRECEDENTE: HC-68.698, REL. MIN. CELSO DE MELLO.